Tribunal: STF
Processo: Rcl 42390
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Seripieri Filho contra ato do Juiz Eleitoral da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, que teria usurpado a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal e violado o enunciado da Súmula Vinculante n. 14.
    Em síntese, a defesa alega que a autoridade reclamada, ao deflagrar medidas investigativas contra o reclamante, acabou por usurpar a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, na medida em que, na mesma investigação, figura autoridade com foro por prerrogativa da função.
    Segundo a defesa do reclamante: 
    Como sedimentado no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal 937, aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas aplica-se o foro por prerrogativa de função.
    No caso dos membros do Congresso Nacional, a competência é desse E. Supremo Tribunal Federal conforme disposição do artigo 102, I, b, da CF/88. Assim, os atos voltados à investigação de suspeitas relacionadas ao cargo e exercício do mandato não poderiam ser determinados pelo MM. Juízo de primeira instância. Diante da representação da Autoridade Policial, que confessa estar investigando a atuação parlamentar do Senador, o d. Magistrado deveria ter remetido os autos imediatamente a esse E. Supremo Tribunal Federal. 
    Invoca, ainda, o descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante n. 14 por parte da autoridade reclamada, na medida em que negou acesso a termos de acordo de colaboração premiada, que teria subsidiado as medidas contra o reclamante. 
    Com essas razões, requereu o acolhimento da medida liminar para que a investigação e as medidas cautelares adotadas fossem imediatamente sobrestadas, com a consequente libertação do reclamante e a pronta remessa de todo o procedimento a esta Corte; e, independentemente do sobrestamento, a disponibilização dessas provas aos investigados.
    No mérito, pugnou pela procedência da ação para que seja “anulada as medidas investigativas, cautelares e invasivas, que só poderiam ser determinadas pelo Supremo Tribunal Federal e o reconhecimento da violação da Súmula 14, com o consequente afastamento do sigilo das delações para os investigados.
    Registre-se que o feito foi a mim distribuído durante o recesso do mês de julho e, em razão do pedido liminar, foi concluso ao Ministro Presidente da Corte para apreciação. 
    Em 29.7.2020, o pedido liminar foi assim analisado: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada José Seripieri Filho contra ato do Juiz Eleitoral da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, que teria usurpado a competência constitucional da Corte e afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 14. 
    (...)
    É o relatório.
    Decido. 
    Anoto que, nesta data, proferi decisão liminar no bojo da Rcl nº 42.389, suspendendo “até a análise do caso pelo eminente Relator, toda a investigação deflagrada, em trâmite no Juiz Eleitoral da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo.”
    Não obstante, há questionamento da defesa no tocante à afronta de Súmula Vinculante editada pela Corte, por parte da autoridade reclamada. Logo, no intuito de melhor instruir a ação, entendo pertinente solicitar informações ao Juízo Eleitoral da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo a respeito dessa alegação. 
    Oficie-se, assim, à autoridade reclamada para que informe sobre o aventado descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante nº 14 e demais questões colocadas na inicial, cuja cópia deverá acompanhar a missiva. As informações deverão ser prestadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (eDOC 13)
    As informações foram prestadas pelo Juízo reclamado no eDOC 18. 
    É o relatório. Decido. 
    Não obstante o Juízo reclamado tenha comunicado que já proferiu determinação para a lacração do material apreendido e remessa desses documentos à Zona Eleitoral para acautelamento (eDOC 18, p. 21), não há informação expressa no ofício no sentido de que o feito tenha sido totalmente suspenso na origem. 
    Nos autos da Reclamação n. 42.389, ajuizada por Senador da República, o Ministro Dias Toffoli proferiu decisão obstando a continuidade das investigações, no seguintes termos: 
    Forte nessa compreensão e por vislumbrar de plano, neste juízo de cognição sumária, que a decisão da autoridade reclamada pode conduzir à apreensão e acesso de informações e documentos em desrespeito às prerrogativas parlamentares do reclamante, defiro a liminar para suspender, até a análise do caso pelo eminente Relator, toda a investigação deflagrada, em trâmite no Juiz Eleitoral da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo.
    Por consequência, todos os bens e documentos apreendidos deverão ser lacrados e imediatamente acautelados, juntamente com eventuais espelhamentos ou cópia de seu conteúdo, caso tenham sido realizados. (grifo nosso) 
    Vê-se, portanto, que o conteúdo da determinação é amplo, no sentido de obstar a prática de qualquer ato investigativo e processual relacionado aos fatos específicos, abrangendo todos os investigados. 
    Dessa forma, oficie-se ao Juízo da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, com a determinação para que cumpra a liminar proferida pelo Min. Presidente desta Corte, em sua integralidade, sobrestando por completo as investigações relacionadas aos fatos em questão, até ulterior decisão de mérito. 
    Após, vista dos autos à PGR para manifestação.
    Intime-se via DJe. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente